Tribunal: TJMT
Processo: 0000830-16.2007.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000830-16.2007.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), AUTO VIACAO PRINCESA DO SOL LTDA - CNPJ: 02.253.112/0001-80 (APELANTE), AGE TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.025.353/0001-60 (APELANTE), EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.531.619/0001-83 (APELANTE), PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO), EXPRESSO NOVA CUIABÁ LTDA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), EXPRESSO NOVA CUIABÁ LTDA (APELADO), PEDRO MARTINS VERAO - CPF: 045.399.151-34 (ADVOGADO), EXPRESSO NS TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.531.619/0001-83 (APELADO), AGE TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.025.353/0001-60 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), AUTO VIACAO PRINCESA DO SOL LTDA - CNPJ: 02.253.112/0001-80 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, E EM SEDE DE REMESSA NECESSARIA RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA
:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – - LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO CUSTUS LEGIS - RESSARCIMENTO DE VALORES COBRADOS A MAIOR OU SUA DESTINAÇÃO AO FUNDO NACIONAL DE DEFESA DOS INTRESSES DIFUSOS E COLETIVOS - REAJUSTE DE TARIFA DO TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO EM DESACORDO COM A LEGISLAÇÃO – ILEGALIDADE – IMPOSIÇÃO DE IMPEDIMENTO E SANÇÃO PARA OBSTAR REITERAÇÃO DO ATO – IMPOSSIBILIDADE - RECURSOS DESPROVIDOS

-
Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública para proteger interesses coletivos
;

- É ilegal
decreto municipal que não observou os comando legais que autorizam a majoração da tarifa do transporte público;

- É legal e pertinente a reversão de eventuais valores pagos a maior não reclamados pelos usuários ao
Fundo Nacional de Defesa dos Interesses Difusos e Coletivos conforme o art. 100 do Código de Defesa do Consumidor;

- A imposição de sanção e multa com o fito de evitar a recidiva não se afigura legal porque não se pode antever o descumprimento futuro de leis e tentar garantir o seu cumprimento por meio do Poder Judiciário.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Temos em pauta recursos de apelação interposto pelas empresas EXPRESSO NOVA CUIABÁ LTDA (PRINCESA DO SOL); AGE TRANSPORTES LTDA, EXPRESSO NS TRANSPORTES URBANOS e também pelo MUNICIPIO DE CUIABÁ em face da sentença proferida nos autos de uma ação civil pública manejada pelo Ministério Público julgada parcialmente procedente em 04/09/2017 quando se condenou os apelantes a devolver aos usuários do transporte coletivo da Capital os valores pagos a maior durante os efeitos do Decreto n. 4.512/2007 que esteve em vigor de 21/01/2007 a 09/02/2007, devidamente corrigido pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, ou, na impossibilidade sua destinação ao Fundo Nacional de Defesa dos Intresses Difusos e Coletivos. – (Andamentos n. 1882156/1882160).

Importante consignar que anteriormente extinto na primeira instancia por naquele momento ter sido tomado pelo magistrado
a quo
como situação na qual o objeto teria perdido o seu sentido jurídico ante a revogação do decreto que majorou as tarifas, os autos retornaram a instância singela para a apreciação da sua legalidade, como se toma do V. Acórdão proferido na Apelação n. 154355/2013 da Terceira Câmara Cível em 06/10/2015 (Andamentos n. 1882141 e 1882143).

Recorrem da decisão as empresas EXPRESSO NOVA CUIABÁ LTDA (PRINCESA DO SOL); AGE TRANSPORTES LTDA, EXPRESSO NS TRANSPORTES URBANOS pretendendo, em suma, que se reconheça a legalidade das bases do Decreto municipal n. 4512/2007 que autorizou o aumento de tarifa do transporte coletivo posto que o equilíbrio do contrato de prestação de serviço é uma garantia e ainda a perda do objeto com a sua revogação; e no mesmo sentido é o apelo apresentado pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ (Andamentos n. 1882162/1882168 e 1882180).

Nas contrarrazões em face dos recursos apresentados, o Ministério Público defende o acerto do magistrado
a quo
; e é pelo desprovimento do recurso (Andamento n. 1882188/1882190), em seguida
TAMBÉM RECORRE
(Andamento n. 1882191/1882194) para que o apelado MUNICIPIO DE CUIABÁ se abstenha de autorizar novo aumento de tarifas no período de doze meses seguintes ao da data do reajuste anterior, com instituição de multa no caso de descumprimento e ainda que os apelados sejam compelidos a devolver os valores recebidos no período.

A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer é pelo reconhecimento da impertinência do recurso apresentado pelo Município de Cuiabá e também o apresentado pelas empresas de transporte coletivo; e corrobora com os argumentos contidos no recurso do Ministério Público (Andamento n. 2202005).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

EXMO. SR. DR. GILBERTO BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, temos em pauta recursos de apelação interposto Recurso de apelação interposto pelas empresas EXPRESSO NOVA CUIABÁ LTDA (PRINCESA DO SOL); AGE TRANSPORTES LTDA, EXPRESSO NS TRANSPORTES URBANOS e MUNICIPIO DE CUIABÁ em face da sentença proferida nos autos de uma ação civil pública manejada pelo Ministério Público julgada parcialmente procedente em 04/09/2017 quando se condenou os apelantes a devolver aos usuários do transporte coletivo da Capital os valores pagos a maior durante os efeitos do Decreto n. 4.512/2007 que esteve em vigor de 21/01/2007 a 09/02/2007, devidamente corrigido pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, ou, na impossibilidade sua destinação ao Fundo Nacional de Defesa dos Interesses Difusos e Coletivos – (Andamentos n. 1882156/1882160).

Importante consignar que anteriormente extinto na primeira instancia por naquele momento ter sido tomado pelo magistrado
a quo
como situação na qual o objeto teria perdido o seu sentido jurídico ante a revogação do decreto que majorou as tarifas, os autos retornaram a instância singela para a apreciação da sua legalidade, como se toma da decisão proferida na Apelação n. 154355/2013 da Terceira Câmara Cível em 06/10/2015 (Andamentos n. 1882141 e 1882143).

Recorrem da decisão as empresas EXPRESSO NOVA CUIABÁ LTDA (PRINCESA DO SOL); AGE TRANSPORTES LTDA, EXPRESSO NS TRANSPORTES URBANOS pretendendo, em suma, que se reconheça a legalidade das bases do Decreto municipal n. 4512/2007 que autorizou o aumento de tarifa do transporte coletivo posto que o equilíbrio do contrato de prestação de serviço é uma garantia e ainda a perda do objeto com a sua revogação; e no mesmo sentido é o apelo apresentado pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ (Andamentos n. 1882162/1882168 e 1882180).

Nas contrarrazões em face dos recursos apresentados, o Ministério Público defende o acerto do magistrado
a quo
; e é pelo desprovimento do recurso (Andamento n. 1882188/1882190), em seguida
TAMBÉM RECORRE
(Andamento n. 1882191/1882194) para que o apelado MUNICIPIO DE CUIABÁ se abstenha de autorizar novo aumento de tarifas no período de doze meses seguintes ao da data do reajuste anterior, com instituição de multa no caso de descumprimento e ainda que os apelados sejam compelidos a devolver os valores recebidos no período.

A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer é pelo reconhecimento da impertinência do recurso apresentado pelo Município de Cuiabá e também o apresentado pelas empresas de transporte coletivo; e corrobora com os argumentos contidos no recurso do Ministério Público (Andamento n. 2202005).

Os recursos manejados pelas empresas de transporte coletivo e também o recurso do Município de Cuiabá não merecem prosperar.

Simplesmente não encontram reflexo nos fatos as alegações de legalidade do Decreto Municipal n. 4512/2017 e, consequentemente do reajuste tarifário ante sua suposta defasagem sob o argumento de que o contrato celebrado entre as empresas concessionárias do transporte coletivo municipal e o município prevê a possibilidade de reajuste para manutenção do seu equilíbrio econômico-financeiro.

Ocorre que o caso em tela não relação com suposta defasagem de preços ou situações excepcionais, inesperadas que afetassem o equilíbrio do contrato, que como qualquer instrumento da administração publica, tem na
Constituição Federal expressamente consignado à obrigatoriedade de se manter o seu equilíbrio econômico-financeiro conforme estabelece o inciso XXI, do art. 37.

O que se observou no curso da ação foi o descumprimento da Lei n. 10.192/2001 e da Lei Orgânica do Município no seu art. 206 que determinam a correção ou reajuste com periodicidade de 12 (doze meses).

A supra referida legislação federal (Lei n. 10.192/2001 que trata das medidas complementares ao Plano Real estabelece:

Art. 2
o
- É admitida estipulação de correção monetária ou de reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que reflitam a variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados nos contratos de prazo de duração igual ou superior a um ano.

§ 1
o
É nula de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou correção monetária de periodicidade inferior a um ano.

Aliás, no seu artigo 3º também estabelece:

Art. 3º - Os contratos em que seja parte órgão ou entidade da Administração Pública direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, serão reajustados ou corrigidos monetariamente de acordo com as disposições desta Lei e,
no que com ela não conflitarem, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

§ 1º A periodicidade anual nos contratos de que trata o caput deste artigo será contada a partir da data limite para apresentação da proposta ou do orçamento a que essa se referir.

§ 2º O Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo.

A Lei Orgânica do Município de Cuiabá em seu art. 206, consagra:

“Art. 206 – é dever do Poder Municipal fornecer transporte condizente com o poder aquisitivo da população,
sendo que o reajuste desta tarifa so pode ocorrer anualmente
”

Assim inegável que o decreto não observou os comando legais acima declinados e nada relacionado aos pontos que justificariam a majoração da tarifa foram devidamente esclarecidos no curso da lide, aliás, o próprio ato que normatizou o aumento foi revogado, situação que levou o juízo a decidir que o objeto da ação teria se esvaído; contudo com o manejo de recurso pelo Ministério Público naquela oportunidade,
os autos retornaram a instância singela para a apreciação dos reflexos da sua legalidade, como se toma do V. Acórdão proferido na Apelação n. 154355/2013 da Terceira Câmara Cível em 06/10/2015 (Andamentos n. 1882141 e 1882143).

Sobre a impugnação e inconformismo quanto a reversão dos valores aos usuários ou destinação ao Fundo Nacional de Defesa dos Interesses Difusos e Coletivos por afrontar o art. 100 do Código de Defesa do Consumidor, também não comportam acolhida, e se tratando de combate gratuito ao que restou decidido, posto que não há que se levantar usurpação de legitimidade dos eventuais habilitados ao ressarcimento.

Referido comando da lei de defesa do consumidor assim está redigido:

Art. 100.
Decorrido o prazo de um ano sem habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução da indenização devida. (Vide Decreto nº 407, de 1991)

Parágrafo único
.
O produto da indenização devida reverterá para o fundo criado pela Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985. (Vide Decreto nº 407, de 1991).

Assim, resta claro nos autos do processo que durante a vigência do decreto revogado os usuários dispenderam pagamentos além do justo pela utilização do serviço e nos termos da lei tem o direito de se habilitarem a serem ressarcidos e, caso não ocorra ou seja impossível, os valores apurados devem ter destinação coletiva.

O Superior Tribunal de Justiça decidiu na sua jurisprudência que o
“Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública para proteger interesses coletivos” (STJ, REsp. 169.876, Rel. Min. José Delgado, 1ª T., p. 21/09/98).

E ainda, por analogia:

“A cobrança unilateral do serviço denominado “proteção adicional” aos proprietários de cartão de crédito
confere legitimidade ao Ministério Público para o ajuizamento de ação civil pública, na apuração de pretensa ilicitude, diante da existência do interesse coletivo,
conforme estatuído pelo art. 129, III, da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com os
arts. 81 e 82 do Código de Defesa do Consumidor, com o fito de salvaguardar os direitos (interesses) difusos, coletivos e individuais homogêneos
(STJ, REsp. 556.618, Rel. Min. Fernando Gonçalves, 4ª T., p. 16/08/04).

Neste rumo o apelo do Ministério Público também não comporta acolhida.

O recurso regista que o
MUNICIPIO DE CUIABÁ se abstenha de autorizar novo aumento de tarifas no período de doze meses seguintes ao da data do reajuste anterior, com instituição de multa no caso de descumprimento e ainda que os apelados sejam compelidos a devolver os valores recebidos no período.

Quanto ao primeiro ponto do apelo ministerial este ponto assim decidiu o magistrado de piso:

“em relação a obrigação de não fazer pleiteada pelo requerente, consistente em se abster de realizar aumento da tarifa de transporte coletivo em período inferior a doze meses não se mostra adequada e coerente a luz do principio da presunção de legitimidade dos atos administrativos e da segurança jurídica necessária no sistema normativo.

Frise-se que no caso vertente, além da lei Federal n. 10.192/2001 que coíbe qualquer reajuste contratual em periodicidade inferior a um ano, esta proibição foi repetida na Lei Orgânica do Município de Cuiabá em seu art. 206 com redação dada pela Emenda orgânica n. 26/2011:

‘Art. 206 – é dever do Poder Municipal fornecer transporte condizente com o poder aquisitivo da população, sendo que o reajuste desta tarifa só pode ocorrer anualmente’.

É certo que a presunção de legalidade dos atos administrativos é relativa, admitindo prova em contrário, com ônus a quem alega a ilegitimidade.

...omissis

Por conseguinte, não se pode antever o descumprimento futuro de leis pelo Poder Executivo do município de Cuiabá, e tentar garantir o seu cumprimento por meio do Poder Judiciário, antes sequer de uma lesão ao direito, sob pena de interferência na separação dos poderes, que são e devem se manter independentes entre si ( art. 2º d, CF./1988)”.

Ademais, ir além da lei seria contraditório com a própria fundamentação do pedido que baseou a propositura da ação calcado nas legislações citadas e o limite temporal legal estabelecido; e mais ainda, poderia descaracterizar o papel ministerial de fiscal da lei posto que no ordenamento civil pátrio
, o Ministério Público atua como parte ou
custos legis

conforme a Constituição da República no seu art. 127.

Quanto ao segundo ponto, a devolução dos valores pagos a maior está devidamente decidida no dispositivo da sentença
quando se condenou os apelantes a devolver aos usuários do transporte coletivo da Capital os valores pagos a maior durante os efeitos do Decreto n. 4.512/2007 que esteve em vigor de 21/01/2007 a 09/02/2007, devidamente corrigido pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, ou, na impossibilidade sua destinação ao Fundo Nacional de Defesa dos Intresses Difusos e Coletivos.

Assim sendo, conheço dos recursos, mas lhes nego provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021